Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0707049-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETELVINA MARIA DE SOUZA ROCHA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA-FAHUB DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ETELVINA MARIA DE SOUZA ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” (processo n. 0706391-18.2024.8.07.0001) ajuizada em desfavor de FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA-FAHUB e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para que as requeridas fossem compelidas a promover “a alteração de titularidade, mantendo a autora como beneficiária do plano de saúde Blue 600 NAC, registro de produto ANS no 326305, até que haja a devida alta médica, considerando o seu quadro de saúde, com a emissão dos boletos para pagamento das mensalidades, sob pena de multa diária”. Em suas razões, a agravante narra que é beneficiária do plano BLUE 600 PLUS NAC QP PJCA, fornecido pela segunda agravada (AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL), na condição de dependente, e que o titular da prestação, seu esposo, Wellington Santiago da Rocha, faleceu no dia 29/01/2024. Aduz que, por este motivo, recorreu à operadora de plano de saúde para assumir a titularidade do plano e, também, o ônus pela respectiva retribuição pecuniária, no entanto, o pedido fora negado. Assevera que é idosa, 72 anos, e que faz tratamento médico contínuo para tratar comorbidades motoras severas, além de depressão. Afirma que o indeferimento da liminar pelo juiz de 1o grau contradiz o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sedimentado no Tema Repetitivo n.o 1.082, com a seguinte tese: “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Sustenta que os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela, estabelecidos no art. 300 do CPC, estão atendidos, estando o fumus boni iuris evidenciado na existência do contrato de prestação de serviços de saúde entre as partes, na total adimplência com as suas obrigações pecuniárias e na existência de laudo médico que indica expressamente a necessidade da continuidade do seu tratamento de saúde. O periculum in mora, por sua vez, estaria caracterizado “nos prováveis danos à saúde da autora, pois se trata de uma doença crônica incapacitante que demanda complexo tratamento médico e o quadro clínico da autora é de urgência e emergência, pois ‘as demandas de tratamento são inúmeras por ser doença de alto risco e alto impacto neurológico e osteoarticular’”, além de o médico atestar que a agravante “tem severa depressão, com alto risco de suicídio”. Pede, assim, “a reforma da decisão agravada proferida no processo de origem para a concessão da tutela jurisdicional, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, com força de ofício, determinando que a empresa agravada mantenha a agravante como beneficiária do plano de saúde Blue 600 NAC, registro de produto ANS no 326305, até que haja a devida alta médica”. Preparo regular (id’s 56144010 e 56144013) É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Em um primeiro exame, tenho como demonstrados os requisitos ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em relação à probabilidade de êxito no julgamento do agravo, nas situações em que sobrevém a morte do titular do plano de saúde, subsiste o direito de os dependentes permanecerem como segurados, se persistir o interesse no prosseguimento contratual. O direito de permanência encontra previsão no art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/1998, sem qualquer distinção com relação à modalidade do plano de saúde contratado, condicionado ao pagamento integral. Confira-se: Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (...) § 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. No que se refere à urgência, vale destacar o disposto no Laudo Médico de id 56144014, emitido pelo médico que acompanha a agravante há mais de 15 anos, Dr. Luiz Cláudio Modesto Pereira (CRM 7541 DF): “Trata-se de portadora de Dor crônica de difícil controle, caracterizado como DOR NEUROPÁTICA ou DOR CENTRAL, mais especificamente DOR COMPLEXA REGIONAL TIPO I, decorrente de lesão neural (radicular) por torção e trauma perfurante, agravada pelo ato cirúrgico de desbridamento. Trata-se também de portadora de severa doença degenerativa de coluna lombar e ombros, com artrose, intervenções cirúrgicas neurológicas, nestes 15 anos, bem com a quase uma dezena de procedimentos interventivos menores, também cirúrgicos. Também foi submetida a 1 grande cirurgia espinhal no Hospital Sarah e a vários procedimentos percutâneos de média invasibilidade naquela instituição. Toda e esta gama de tratamentos é fundamental por ter doença altamente incapacitante, debilitante, que causa severo sofrimento. As demandas de tratamento são inúmeras por ser doença de alto risco e alto impacto neurológico e osteoarticular. Explico também sua doença neurológica, sendo radicular e medular, progressiva, implica em cuidados progressivos e alta complexidade. Esta condição causa redução da funcionalidade e aptidão motora, com grande impacto na locomoção e postura, bem como com redução da qualidade de vida. Manter tratamento e seguimento é fundamental e essencial. Sem o tratamento corre inúmeros riscos e tem severa depressão, com alto risco de suicídio” (grifo nosso). Entendo, dessa forma, como presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, na medida em que os documentos coligidos evidenciam a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave à saúde da agravante, caso interrompido abruptamente o tratamento de saúde de que necessita há anos, conforme atestado por médico especialista. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar às agravadas que reestabeleçam o plano de saúde da agravante, nos mesmos moldes contratados, com a emissão dos boletos respectivos, garantindo toda assistência médica necessária à beneficiária, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), por ora, limitada ao valor de R$60.000,00. Concedo força de mandado à presente decisão. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após, sejam os autos conclusos ao eminente Relator natural. Brasília, 24 de fevereiro de 2024. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista